Tribunal: TJMT
Processo: 1033855-75.2022.8.11.0041
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1033855-75.2022.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Concessão]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[FRANKLIN SALES DA SILVA DE ALMEIDA - CPF: 076.003.851-12 (RECORRIDO), HEYTOR MOREIRA DOS SANTOS - CPF: 017.374.371-47 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO), DIRETOR PRESIDENTE DO MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV (RECORRIDO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0022-79 (JUIZO RECORRENTE), JUÍZO DA 2ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CUIABÁ (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRIDO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CUIABÁ (RECORRIDO), FRANKLIN SALES DA SILVA DE ALMEIDA - CPF: 076.003.851-12 (JUIZO RECORRENTE), HEYTOR MOREIRA DOS SANTOS - CPF: 017.374.371-47 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (JUIZO RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGARAM PROCEDENTE O RECURSO. Participam do julgamento a Desa. Anglizey Solivan De Oliveira, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira e Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. PENSÃO POR MORTE. DEPENDENTE MENOR. SUSPENSÃO DO BENEFÍCIO AOS 18 ANOS. APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO FEDERAL. LIMITE DE 21 ANOS. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Remessa necessária de sentença que concedeu a segurança pleiteada no mandado de segurança, restabelecendo o benefício de pensão por morte, anteriormente suspenso ao beneficiário ao completar 18 anos, para continuidade do pagamento até os 21 anos, conforme pedido do impetrante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em determinar se a pensão por morte devida ao dependente menor de servidor público estadual deve ser mantida até os 21 anos, conforme prevê o art. 77, § 2º, inciso II, da Lei Federal nº 8.213/91, aplicável ao regime próprio estadual em virtude da Lei nº 9.717/98.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 5º da Lei nº 9.717/98 determina a observância das normas do Regime Geral de Previdência Social (RGPS) pelos regimes próprios de previdência dos servidores públicos, impedindo a criação de regras de benefício que divergem das estabelecidas na Lei Federal nº 8.213/91.

4.

A jurisprudência do STJ estabelece que a legislação aplicável ao benefício previdenciário é a vigente ao tempo do óbito, devendo prevalecer o limite de 21 anos para filhos dependentes, independente de eventuais normas estaduais que fixem limite inferior, conforme preceitua a Súmula nº 340 do STJ.

5.

O direito à continuidade da pensão até os 21 anos assegura proteção ao dependente e reafirma a função social do direito previdenciário, sendo um direito líquido e certo diante do enquadramento do impetrante como estudante universitário e dependente econômico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Sentença mantida.

Tese de julgamento
:

1.

A Lei Federal nº 9.717/98 impõe aos regimes próprios de previdência a aplicação dos benefícios previstos no RGPS, garantindo ao filho dependente o direito à pensão por morte até os 21 anos, nos termos da Lei nº 8.213/91.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia câmara

Trata-se de Remessa Necessária de sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá/MT, que concedeu a segurança pleiteada por Franklin Sales da Silva de Almeida nos autos do mandado de segurança impetrado contra ato do Diretor do Mato Grosso Previdência (MTPREV), determinando o restabelecimento do benefício de pensão por morte, suspenso ao beneficiário ao completar 18 anos, assegurando a continuidade do pagamento até que alcance 21 anos de idade.

O impetrante, dependente de sua falecida mãe, Wanderleia Monteiro de Almeida, servidora pública estadual, alega que o benefício representa sua única fonte de sustento, uma vez que é estudante universitário e não possui outras rendas. O pagamento da pensão foi cessado sob a alegação de que a legislação previdenciária estadual fixaria o limite etário de 18 anos para filhos dependentes.

O juízo de primeiro grau, fundamentado no artigo 5º da Lei Federal n.º 9.717/98, que estabelece a observância das normas do Regime Geral de Previdência Social para os regimes próprios de previdência dos servidores públicos, concedeu a segurança para restabelecimento da pensão até os 21 anos. O processo foi submetido ao reexame necessário, conforme art. 14, § 1º, da Lei n.º 12.016/09.

Parecer da Procuradoria Geral de Justiça pela ratificação da sentença (id 236746672).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia câmara

A presente remessa necessária devolve a este Tribunal a análise da legalidade do ato administrativo que suspendeu o benefício de pensão por morte ao impetrante, bem como da sentença que reconheceu seu direito ao restabelecimento da pensão até que complete 21 anos de idade.

Observa-se que o art. 5º da Lei n.º 9.717/98 é categórico ao vedar aos entes federativos a criação de benefícios previdenciários que divergem daqueles estabelecidos no Regime Geral de Previdência Social.

Dessa forma, é imperioso aplicar ao regime próprio de previdência estadual as disposições da Lei n.º 8.213/91, que assegura ao dependente, na condição de filho do segurado falecido, a manutenção do benefício até completar 21 anos, independentemente de eventual norma local que disponha em sentido diverso.

Este entendimento é amplamente respaldado pelo Superior Tribunal de Justiça, que, ao consolidar o princípio do
tempus regit actum
, define que a legislação vigente ao tempo do óbito do segurado deve ser observada para garantir os direitos previdenciários dos dependentes.

A Súmula n.º 340 do STJ reitera que o limite etário estabelecido pela legislação previdenciária federal para a percepção da pensão por morte prevaleça, impedindo a adoção de critério mais restritivo estabelecido por normas estaduais, que poderiam, em tese, subtrair o direito do dependente do segurado falecido.

No presente caso, a dependência econômica do impetrante é inquestionável, uma vez que ele está matriculado em curso de nível superior e necessita do benefício de pensão para manter sua subsistência. A interrupção do pagamento da pensão ao alcançar a maioridade civil ignora a proteção legal destinada ao dependente até que complete 21 anos, violando, assim, seu direito líquido e certo.

Nesse sentido, o juízo de primeiro grau interpretou corretamente a legislação aplicável ao regime previdenciário estadual, garantindo ao impetrante o direito de receber o benefício até os 21 anos. Essa decisão está fundamentada na proteção ao dependente e na função social do direito previdenciário, princípios que são essenciais ao sistema de seguridade social.

Ademais, conforme determinado pela Lei n.º 9.717/98, tais princípios de universalidade e solidariedade também se aplicam aos regimes próprios de previdência, reforçando o entendimento de que o benefício deve ser mantido até o limite etário de 21 anos.

A fundamentação apresentada pelo juízo de origem encontra amplo respaldo na jurisprudência e nos princípios que regem a seguridade social, o que confirma a legalidade da decisão que determinou o restabelecimento do benefício até que o impetrante alcance a idade limite estabelecida na legislação previdenciária.

Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO. REGIME ESTATUTÁRIO. PENSÃO POR MORTE. ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO. PREVISÃO DE LEI ESTADUAL. MAIORIDADE CIVIL. LEI 8.213/1991. 21 ANOS. PREVALÊNCIA.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que a Lei Federal n. 9.717/1998, que fixa normas gerais pra organização e funcionamento dos regimes próprios dos servidores públicos, da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, ao vedar a concessão de benefícios distintos daqueles previstos no Regime Geral de Previdência Social, deve prevalecer sobre as disposições de lei local em sentido diverso.

2. Hipótese em que deve ser observado o limite de 21 anos de idade previsto na Lei n. 8.213/1991, afastando-se as disposições da Lei n. 7.249/1998, do Estado da Bahia, que estabelece como limite a maioridade civil. 3. Agravo interno desprovido.
(STJ, AgInt no RMS 56.188/BA, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/09/2019, DJe 20/09/2019)

Ainda sobre o tema:

REMESSA NECESSÁRIA -– AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE
PENSÃO
POR
MORTE
COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO – APLICAÇÃO DA LEI GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL – LEI Nº 8.213/91 – CONCEDE A
PENSÃO
ATÉ O SEGURADO COMPLETAR
21

ANOS
DE IDADE - ORIENTAÇÃO DO STJ – SENTENÇA MANTIDA.
(N.U 1014670-56.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/08/2022, Publicado no DJE 01/09/2022)

Diante do exposto, ratifico a sentença sob reexame, mantendo o direito do impetrante ao recebimento da pensão por morte até completar 21 anos de idade, em fiel observância aos dispositivos da Lei Federal n.º 8.213/91 e da Lei n.º 9.717/98, bem como ao entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

Intimem-se. Cumpra-se
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2024